Tribunal: TJSP
Processo: 2379336-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE, A DESPEITO DE FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DENEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que as finalidades e os pressupostos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se confundem com as finalidades da prisão decorrente de sentença condenatória

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE, A DESPEITO DE FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DENEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que as finalidades e os pressupostos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se confundem com as finalidades da prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, para cujo cumprimento, in casu, fixou-se o regime inicial semiaberto, não se vislumbra incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade, fazendo-se necessária apenas a manutenção da prisão cautelar em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença, a fim de garantir a compatibilidade, sob pena de imposição de regime mais gravoso em razão da interposição de recurso. Ordem denegada.